Tribunal: STF
Processo: HC 226767
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 781.316/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal), porque, 



    [...] em 06 de agosto de 2021, por volta das 14h15, no interior de um posto de gasolina localizado na estrada do Campo Limpo, bairro Campo Limpo, nesta Capital, em ocasião de calamidade pública, subtraiu, para proveito próprio, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o automóvel GM Celta, preto, de placas ENT5F60, pertencente à vítima Cleidiane Lima dos Santos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, conforme ementa: 



    APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo a mão armada - Sentença condenatória - Recurso da defesa - Materialidade e autoria não questionadas - Dosimetria penal que não comporta ajustes - Pena-base adequadamente fixada acima do mínimo legal - Confissão espontânea inocorrente na espécie - Majorante da arma de fogo que deve subsistir, pouco importando se não há vestígios de disparos recentes, já que se trata de artefato bélico apto a realizar disparos, conforme apurado pela prova técnica - Regime fechado como único adequado à espécie, dada a gravidade concreta do caso - Prequestionamento implícito - Apelação não provida. Sentença mantida. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal estadual, que a julgou improcedente. Eis a ementa do julgado: 



    Revisão criminal. Roubo. Autoria. Prova. Depoimento da vítima. A palavra da vítima reveste-se comumente de grande importância para a elucidação de investigações de crimes patrimoniais, notadamente quando nada de concreto desabona seu devido crédito. 



    Aplicação da pena. Regime fechado. Devidamente justificado à vista das circunstâncias judiciais concretamente desabonadas, cabe manter o regime fechado imposto na condenação de origem como necessário para as tarefas de prevenção e repreensão da pena privativa de liberdade (Código Penal, artigo 59, caput c/c inciso III). 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante deixou de impugnar os fundamentos da decisão agravada, atraindo, em tal ponto, a aplicação do óbice previsto na Súmula n. 182 desta Corte. Precedentes.



    2. O recorrente foi condenado pelo crime de roubo majorado, pleiteando em habeas corpus a absolvição e o abrandamento do regime inicial. No presente agravo, ventilou matérias relacionadas ao tráfico de drogas.



    3. Agravo regimental não conhecido.



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) condenação baseada em apenas elementos colhidos no inquérito policial, elementos esses que foram totalmente combatidos em juízo; e (b) em respeito ao princípio da eventualidade, a reprimenda penal imposta não supera 8 anos e não se trata de acusado reincidente, logo, há de se memorar a disposição do art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal, que prevê a esses casos a fixação do regime semiaberto. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente e, subsidiariamente, fixar o regime semiaberto.



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, o Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016).



    De todo modo, pelo que se depreende da decisão monocrática do Ministro relator no STJ, não há qualquer ilegalidade a ser sanada, a saber: 



    [...]



    O Tribunal de origem manteve a condenação do paciente consignando que "contou a vítima, em ambas as fases da investigação, que teve seu carro roubado por um homem que usava uma máscara amarela e, logo após comunicados os fatos aos policiais, pelo rastreador eletrônico do aparelho de telefonia móvel também roubado localizou o paradeiro do veículo. Quando ela, escoltada pelos policiais, avistou o carro, visualizou o réu junto ao carro, sendo ele de pronto abordado, vendo ainda a vítima ser Jefferson desarmado pelos milicianos que, com ele, ainda encontraram a mesma máscara amarela que Jefferson ainda usava no instante do roubo", além disso, destacou o depoimento dos policiais no mesmo sentido da vítima. 



    Dessa maneira, tem-se que a condenação encontra-se fundamentada nas provas dos autos e em elementos colhidos na fase policial e judicial, de modo que a alteração da conclusão das instâncias de origem demandaria a incursão em matéria fático-probatória, o que é vedado na via do habeas corpus. 



    [...]



    Por fim, o regime inicial fechado deve ser mantido, tendo em vista que, não obstante a reprimenda final seja inferior a 8 anos de reclusão, a existência de circunstância judicial negativa permite a fixação do modo prisional mais gravoso, nos termos do art. 33 e parágrafos do Código Penal. 



    Como se vê, as instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria – igualmente – minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g , entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Por fim, as particularidades do caso, em especial a gravidade concreta da conduta, constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Além disso, a existência de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade) ao paciente, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente